Tribunal: TJES
Processo: 5051898-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051898-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: JAMILY SANTOS SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

PROCESSO Nº
5051898-56.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A

RECORRIDOS: JAMILY SANTOS SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. OPOSIÇÃO PELA SEGURADORA. APLICABILIDADE DO CDC. TABELA DE HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS (THSBS) DA BRADESCO SAÚDE. DEVER DE COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO. INFORMAÇÃO TRAZIDO POR PREPOSTO. VINCULAÇÃO.

RESSARCIMENTO DEVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Breve síntese. Trata-se de ação indenizatória em que a parte Requerente é a titular e responsável financeira de plano de saúde contratado junto à Ré e que realizou uma cirurgia ortognatica realizada pela Dra. Ana Luiza Leal, ao custo total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Ao analisar o contrato, a Requerente, não conseguiu entender os cálculos contidos em contrato e qual seria o real montante do reembolso, para tanto, visando buscar tal informação, a Requerente entrou em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Requerida, para buscar tais informações, quando foi informada que o percentual de pelo menos 50% (cinquenta porcento) do valor despendido. Ocorre que a Requerida só autorizou o reembolso da quantia total de R$ 8.227,86 (oito mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos). Requer a restituição do valor pago pela parte Autora no importe de 50% (cinquenta porcento) dos gastos tidos com a cirurgia, equivalente a R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), e danos morais.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência para
condenar
a Requerida BRADESCO SAUDE S/A a restituir a arte Autora o valor total de R$24.272,14 (vinte e quatro mil duzentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), com correção monetária a partir de 06/03/2024 e juros a partir da citação.

3.

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado, e, em apertada síntese, sustenta em suas razões, que a sentença merece reforma, ao argumento de inexigibilidade de pagamento de 50% - cinquenta por cento- da coparticipação, em razão da disposição contratual, e que, o exame pretendido deve ser ressarcido nos limites estabelecidos pela Tabela de Honorários e Serviços Médicos (THSBS) da Bradesco Saúde, ao que impõe seja a demanda julgada integralmente improcedente.

É o relatório.
DECIDO
.

PRELIMINARMENTE.

4.

A recorrida apresenta preliminar de contrarrazões recursais, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não prospera, uma vez que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença, razão pela qual atentem aos requisitos do art.932, III, do CPC

MÉRITO.

Pois bem.

5.

A sentença não comporta reforma. A Requerida alega em sua defesa que o reembolso foi realizado nos limites contratuais, pois não se tratando de rede referenciada, as condições da apólice estabelecem que o reembolso se opera no valor previsto na Tabela de Honorários e Serviços Médicos, em observância ao procedimento realizado, independentemente do valor efetivamente pago pelo Segurado.

6.

Não prospera, haja vista as informações trazidas em período anterior ao procedimento, em que obteve informações de prepostos da recorrente que a levaram a realizar o procedimento, acreditando no cenário informado. Ou seja, que, reembolso seria no montante de 50% por cento.

7.

Nessa esteira, filia-se à exegese alcançada no juízo de origem eis que,
in casu
, trata-se de reponsabilidade objetiva da seguradora quanto à obrigação de reparos, e que impõe a demonstração de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, decorrentes do alegado prejuízo material, e das provas colacionadas aos autos.

8.

Assim, em que pese as informações trazidas às cláusulas contratuais da apólice, há certa vinculação ao informado pela preposta da ré, sobretudo ante a legitima expectativa criada na autora, ante a comprovação da informação prestada acerca do percentual mínimo de reembolso, acostada aos autos sob o id.
17148998
id-, especificamente no minuto 19:49 da gravação telefônica.

9.

Porquanto, o entendimento revela-se escorreito, à vista do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor em seu Art. 30, que prevê: “art. 30 - Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

10.

Frente tais evidências, não consegue a recorrente demonstrar o
error in judiciando da sentença
, sobretudo, ante a consideração jurisprudencial e legal de que as cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, consoante art. 47 do CDC.

11..

Porquanto, a sentença objurgada examinou de maneira adequada o acervo probatório, em consonância com o ordenamento jurídico e as orientações dos tribunais superiores, sendo escorreita pelos fundamentos já alinhavados, ao que impõe, por conseguinte, a manutenção da conclusão adotada na origem.

12.

Ante o exposto
NEGO
provimento ao recurso, mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos. (art.46 da Lei nº9.099/95).

13.

CONDENO
a recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação (art.,55 da lei nº9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)